Tribunal: TJMT
Processo: 1012303-17.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012303-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAINE MARIA HECK - CPF: 041.061.141-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDREI LEANDRO HECK - CPF: 032.821.961-48 (TERCEIRO INTERESSADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (IMPETRANTE), GUILHERME DE ARRUDA BARBOSA - CPF: 016.699.031-09 (PACIENTE), 1º JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - DESNECESSIDADE DA
PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO -

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO OU REVOGAÇÃO DA MEDIDA –
NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO/PROPORCIONALIDADE DA
PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
NÃO DEMONSTRADA - LIÇÕES DOUTRINARIAS - JULGADO DO STJ - REVOGAÇÃO DA CAUTELAR IMPUGNADA - PERTINÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA.

Qualquer
“
limitação à liberdade corpórea do indivíduo que praticou fato punível é medida de excepcional, ou seja, é constitutiva de exceção, posto que a regra é que tal limitação somente se dê quando houver sentença penal condenatória transitada formalmente em julgado
” (MOSSIM, Heráclito Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal: à luz da doutrina e da jurisprudência. 2ª ed. Barueri, SP: Manole, 2012, p. 631 e 632).

“Necessária que seja e se mostre a intervenção cautelar pessoal, deverá ela ser também adequada às condições pessoais do agente, segundo um critério de proporção entre o crime e a cautelar imposta (art. 282, II, CPP). [...] De outro lado, ainda quando compatíveis, deve-se evitar a banalização do manejo das cautelares. [...] Por isso, exige-se a necessidade e adequação das cautelares.”
(PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 4ª ed. rev. e atual. até dezembro de 2011. São Paulo: Atlas, 2012, p. 541-542)

“As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ainda que sejam mais favoráveis ao acusado em relação à decretação da prisão, representam um constrangimento à liberdade individual, razão pela qual necessária a devida fundamentação para a imposição de qualquer uma das alternativas à segregação, de acordo com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.”
(STJ, HC 231.817/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012303-17.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. EVAIR KICHEL ZUFFO

PACIENTE(S): GUILHERME DE ARRUDA BARBOSA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GUILHERME DE ARRUDA BARBOSA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 318134), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e manteve as medidas cautelares alternativas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que
“o paciente sempre cumpriu com estrita lealdade as cautelares impostas por este tribunal, sem qualquer tipo de ocorrência ou desobediência, desde o cumprimento da ordem do alvará de soltura até a presente data”
, de modo que a medida cautelar de
“
proibição de se ausentar da comarca sem previa autorização, não se faz mais necessária, se mostrando, neste aspecto, desproporcional ao paciente”
.

Requer a concessão da ordem para que seja substituída a medida cautelar [“
proibição de se ausentar da comarca sem previa autorização”
]

por outra ou revogada
(ID 93993496), com documentos (ID 93993498 /ID 94005456).

O pedido liminar foi indeferido (ID 94747961).

O Juízo singular prestou informações

(ID 95063993).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) - Condenado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, em regime semiaberto - Pedido de revogação ou substituição de medidas cautelares - improcedência - Decisão lastreada na gravidade concreta do delito, demonstrada pela natureza - ausência de alteração fática - Carência de fundamentação na decisão - Inocorrência - Garantia da ordem pública demonstrada - Pela denegação da ordem
.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 95297994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular converteu o flagrante do paciente em preventiva no dia 23.7.2019 (ID 94005456).

No dia 1º.10.2019, esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1011741-76.2019.8.11.0000, impetrado em favor do paciente, subsistiu a
“a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento mensal em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; c) se envolver em infração penal de qualquer natureza; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III e IV)”
(ID 94005456).

Em 25.10.2019, o paciente pediu autorização para se ausentar da Comarca, que foi indeferida pelo Juízo singular, nos seguintes termos:

“Aportou ao processo pedido do réu Guilherme de Arruda Barbosa, em que postula autorização judicial para ausentar-se da Comarca de Tangará da Serra, nos dias 26 e 27 de outubro de 2019, para usufruir de um fim de semana de lazer com seus familiares (fl. 214)

Analisando detidamente o pleito em voga, afere-se que não comporta amparo, tendo em vista a gravidade dos crimes, em tese, por ele perpetrados, quais sejam tráfico de drogas e associação para o tráfico. Deveras, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas já se mostra demasiadamente benéfica, de modo que não restando configurada, destarte, a excepcionalidade da autorização para o deslocamento do distrito da culpa.

Destarte, conceder ao réu autorização para que viaje por motivos de lazer, tornaria inócua a limitação estabelecida e impossibilitaria o regular cumprimento das demais medidas cautelares impostas, e não obstante a Constituição Federal garanta ao indivíduo a liberdade de locomoção [art. 5º, LXVIII], sendo tal garantia fundamental também albergada pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, é certo que a limitação do direito de ir e vir do acusado não fere o princípio da legalidade, visto que o art. 319, IV do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.º 12.403/11, dispõe que a saída do acusado do distrito da culpa deve ser submetida ao crivo da autoridade judicial, que analisará a sua conveniência conforme a fase em que se encontra o processo.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 214
.” (Sistema
Primus
- Código 318134)

Em 22.4.2021, o juiz da causa reconheceu a reponsabilidade penal do paciente por tráfico de drogas, dosou as penas em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto e concedeu
“ao réu GUILHERME DE ARRUDA BARBOSA o direito de recorrer em liberdade”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 318134).

O paciente interpôs embargos de declaração a fim de sanar a omissão relativa às medidas cautelares, o qual foi desprovido nestes termos:

“[...] Analisando com acuidade os autos, verifica-se que, de fato, a sentença foi omissa quanto aos pedidos retro epigrafados, motivo pelo qual se integra a sentença para que nela conste o seguinte: [...]

Quanto ao segundo pleito da defesa, verifica-se que a defesa pretende alterar pela via estreita dos embargos aclaratórios, mérito de decisão judicial, uma vez que este juízo, ao fixar a medida em tela entendeu que ela seria a mais adequada e proporcional ao caso concreto, não tendo havido qualquer alteração fática que sugerisse a alteração da referenciada medida cautelar.”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 318134).

Em 11.8.2021, o paciente interpôs apelação criminal, a qual foi recebida pelo juiz da causa em 17.8.2021 (Sistema
Primus
- Código 318134).

A sentença transitou em julgado para a corré Jaine Maria Heck no dia 9.9.2021 (Sistema
Primus
- Código 318134).

Na mesma data [9.9.2021], certificou-se a remessa do recurso de apelação criminal a este tribunal (Sistema
Primus
- Código 318134).

Pois bem.

As medidas cautelares, dentre as quais a proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial, foram impostas ao paciente por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1011741-76.2019.8.11.0000, em 1º.10.2019.

Após a sentença condenatória, o Juízo singular manteve as medidas cautelares por entender que não houve qualquer alteração fática.

Ocorre que a instrução está encerrada, o paciente foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto, as medidas cautelares foram aplicadas há mais de 1 (um) ano e 11 (onze) meses e inexiste qualquer informação sobre eventual descumprimento, a evidenciar necessidade de reavaliação das medidas.

Isso porque,
“
qualquer limitação à liberdade corpórea do indivíduo que praticou fato punível é medida de excepcional, ou seja, é constitutiva de exceção, posto que a regra é que tal limitação somente se dê quando houver sentença penal condenatória transitada formalmente em julgado
” (MOSSIM, Heráclito Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal: à luz da doutrina e da jurisprudência. 2ª ed. Barueri, SP: Manole, 2012, p. 631 e 632).

No caso, o único pleito de se ausentar da Comarca formulado pelo paciente, para “
usufruir de um fim de semana de lazer com seus familiares”,
nos dias 26 e 27 de outubro de 2019, foi indeferido pelo juiz da causa.

O paciente é primário, tem bons antecedentes, sem registros criminais pretéritos (
http://siap.tjmt.jus.br
), possui endereço certo no distrito da culpa (ID 10392986), exerce ocupação como
“Microempreendedor Individual” -
proprietário da
“Sorveteria Super Tai” -
, além de ser estudante do curso de Direito na Universidade de Cuiabá - UNIC

(
https://pje2.tjmt.jus.br
- HC NU 1011741-76.2019.8.11.0000).

Aplicável lição de Eugênio Pacelli e de Douglas Fischer:

“Necessária que seja e se mostre a intervenção cautelar pessoal, deverá ela ser também adequada às condições pessoais do agente, segundo um critério de proporção entre o crime e a cautelar imposta (art. 282, II, CPP). [...] De outro lado, ainda quando compatíveis,
deve-se evitar a banalização do manejo das cautelares
. [...] Por isso, exige-se a necessidade e adequação das cautelares.”
(Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 4ª ed. rev. e atual. até dezembro de 2011. São Paulo: Atlas, 2012, p. 541-542)

Segue-se julgado do c. STJ:

“As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ainda que sejam mais favoráveis ao acusado em relação à decretação da prisão, representam um constrangimento à liberdade individual, razão pela qual necessária a devida fundamentação para a imposição de qualquer uma das alternativas à segregação, de acordo com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Constatada a falta de fundamentação da decisão objurgada em relação ao paciente, em manifesta violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, já que não [...] demonstrada a compatibilidade de cada uma delas com as suas condições fático-processuais e pessoais, a gravidade do crime e as circunstâncias específicas do fato delituoso, na forma como lhe é assestado, evidenciado o constrangimento ilegal suportado, a ensejar a atuação desta Corte de Justiça.”
(HC 231.817/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 25.4.2013)

Se não demonstrada a necessidade/adequação/proporcionalidade da
proibição de se ausentar da Comarca, sem previa autorização judicial
, a revogação da cautelar impugnada afigura-se pertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para desconstituir a
“
proibição de se ausentar da comarca sem previa autorização judicial”
, mantidas as demais cautelares, quais sejam:
1) comparecimento mensal em Juízo singular para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) frequentar bares e boates; [...] c) se envolver em infração penal de qualquer natureza; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021